Tribunal: TJMT
Processo: 0005313-81.2013.8.11.0008
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0005313-81.2013.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ZEINA APARECIDA DE ARRUDA - CPF: 432.240.401-49 (APELADO), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO-MT (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO -SEDUC DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO
E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRADO CONTRA ATO DO GOVERNADOR DO ESTADO E DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - SENTENÇA CASSADA - REDISTRIBUIÇÃO AO ÓRGÃO COMPETENTE.

Compete ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso apreciar o mandado de segurança impetrado contra ato do Governador do Estado e dos Secretários do Estado, conforme dispõe o artigo 96, I,
g
, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Impetrado Mandado de Segurança contra ato de autoridade cuja competência originária é do Tribunal de Justiça devem ser declarados nulos todos os atos decisórios praticados, com a consequente remessa dos autos ao Órgão competente para processá-lo e julgá-lo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No. 0005313-81.2013.11.0008

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADA: ZEINA APARECIDA DE ARRUDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Zeina Aparecida de Arruda contra ato coator praticado pelo Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso e da Exma. Sra. Secretária de Estado de Educação de Mato Grosso, concedeu a segurança pretendida para determinar que as autoridades coatoras procedam a nomeação da Impetrante no cargo público de Professora de Matemática, tornando definitiva a liminar deferida.

Contra a mencionada sentença, o Estado de Mato Grosso apresentou recurso de apelação, suscitando, em preliminar, que o Juízo de Primeiro Grau é absolutamente incompetente, ao argumento de que compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar o Mandado de Segurança contra ato do Governador do Estado e de Secretário de Estado, conforme determina o art. 96 da Constituição Estadual.

Ainda, em preliminar, sustenta a perda superveniente do objeto, tendo em vista que o prazo de vigência do concurso se esvaiu, gerando,
como consectário lógico, a extinção do cadastro de reserva, restando sem objeto a presente ação de mandado de segurança.

No mérito, afirma que não há que se falar em preterição, pois ausente direito líquido e certo da Impetrante.

Assim, requer o provimento do recurso para anular a sentença, em virtude da incompetência funcional absoluta. Subsidiariamente, pugna pela reforma para denegar a segurança vindicada.

Sem contrarrazões (id. 2513394).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela nulidade da sentença, ante a incompetência absoluta do Juízo de Primeiro Grau e, quando do julgamento da ação por este Tribunal de Justiça, via de órgão fracionário eleito por novo sorteio, o parecer, no mérito é pela concessão da segurança.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 9 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020